Tribunal: TJES
Processo: 5008539-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008539-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008539-38.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S/A

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AGRESSÃO FÍSICA POR PREPOSTO (SEGURANÇA). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de agressão física sofrida por passageiro, praticada por segurança da empresa em terminal rodoviário, resultando em ferimentos na cabeça. A recorrente insurge-se contra a condenação, alegando impossibilidade de exibir filmagens, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ficou comprovada a falha na prestação do serviço consubstanciada na agressão física por preposto da ré; e (ii) se o valor fixado a título de reparação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agressão física foi devidamente comprovada nos autos por meio de Boletim Unificado e registro audiovisual que demonstra a vítima ferida no chão da rodoviária logo após o evento, acompanhado de relato imediato de testemunha presencial.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva e a recorrente não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a informar a indisponibilidade das imagens das câmeras de segurança de sua própria guarda.

O valor da indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica. No caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 revela-se excessivo frente à extensão do dano e aos precedentes para casos análogos, justificando-se a redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. A agressão física perpetrada por preposto de empresa de transporte contra consumidor enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização deve ser pautado pela razoabilidade, comportando redução quando manifestamente desproporcional à extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14;

CC, art. 406 e art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 54;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data do evento danoso (30/05/2024, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 10.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ)”
.

Em sede recursal (ID 16529967), a recorrente alega que não pode ser penalizada por não mais possuir as filmagens do dia da agressão. Quanto aos danos morais, pretende a redução do
quantum
.

Contrarrazões no ID 16529971.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. Em relação ao ocorrido, a prova da agressão foi suficientemente comprovada nos autos, eis que o autor anexou o BU no ID 16529937, registrando a agressão física sofrida pelo segurança que laborava para a requerida, de nome Wesley David de Sousa. Além disso, o vídeo acostado ao ID 16529939 mostra claramente o autor no chão da rodoviária e com ferimentos na cabeça, sendo que sua esposa, Sra. Shirley de Jesus Oliveira acusa o segurança, que estava próximo, de tê-lo empurrado.

A requerida teve a possibilidade de comprovar fato impeditivo do direito autoral, apresentando as filmagens, contudo, informou na petição de ID 16529965 que não mais as possui em seus arquivos. Assim, não há nada que afaste a tese autoral.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve-se observar a dupla finalidade: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. O valor arbitrado me parece exorbitante para o caso (R$ 10.000,00). Assim, vejo por bem reduzir a indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que é mais condizente com o caso, considerando a repercussão e a extensão do dano.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)